Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007017-65.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR APELADO: CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual (período de 22/02/2024 a 29/02/2024), as Defesas de Rogério Gomes Amador e de Clayton Gonçalves Sperandio manifestaram interesse em realizar sustentação oral (IDs 55791588 e 55796241). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentações orais, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator